Tribunal: TJDFT
Processo: 0716902-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716902-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: A. P., PRISCILA PINATO MATTOSO D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto pela UNIMED NORTE NORDESTE – FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL (ID 38054818). Por ora, mantenho a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, conforme lançada no ID 37213827. Com fulcro no art. 1.021, §2o do CPC, intimem-se os agravados para apresentarem resposta ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 13 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora